Tribunal: TJMT
Processo: 8016777-68.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016777-68.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WASHINGTON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 283.810.502-78 (RECORRENTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
8016777-68.2019.8.11.0003.

Origem: 1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
WHASINGTON BORGES DE OLIVEIRA.

Recorridos:
BANCO PAN S/A E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de multa diária por suposto descumprimento de obrigação de fazer relativa à transferência de veículo, alegadamente atribuída à parte executada (Pan Arrendamento Mercantil S.A.), e julgou extinta a execução com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

2.

O recorrente alega omissão da parte executada quanto à transferência do veículo e pleiteou o prosseguimento da execução com fixação de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer não reconhecida na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença de mérito não impõe à parte executada, Pan Arrendamento Mercantil S.A., obrigação de fazer relacionada à transferência do veículo, mas apenas condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Não é admissível a modificação do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, sendo vedado ao credor inovar quanto aos pedidos não reconhecidos na sentença transitada em julgado.

6.

O cumprimento integral da obrigação indenizatória permite a extinção do processo com resolução de mérito, conforme disposto no art. 924, II, do CPC.

7.

A ausência de título judicial impondo a obrigação de fazer inviabiliza a aplicação de multa diária por descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer somente pode ser imposta se houver previsão expressa no título judicial.

2.

Não cabe inovação na fase de cumprimento de sentença com pedidos não apreciados ou rejeitados na fase de conhecimento.

3.

O cumprimento da condenação indenizatória autoriza a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 98, § 3º, e 924, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000066-13.2024.8.11.0107, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2025, DJE 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 283880931) que indeferiu o pedido atinente à aplicação de multa diária, uma vez que inexiste condenação da parte executada em obrigação de fazer, conforme sentença prolatada no ID 119098652 – Pje 1º grau, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a controvérsia demanda produção de provas complementares, especialmente quanto à responsabilidade do reclamado Pan Arrendamento Mercantil S.A. pela omissão no procedimento de transferência do veículo em questão.

Alega que, na fase de cumprimento de sentença, foi apontado descumprimento quanto à transferência do veículo objeto da lide, razão pela qual requereu a fixação de multa pelo descumprimento da determinação judicial.

Defende, assim, que houve falha a ser reparada para que se possa prosseguir com a execução, com o fim de se efetivar a transferência do referido bem.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que o feito tenha prosseguimento, com cumprimento da determinação judicial e efetiva transferência do veículo, mediante imposição de multa diária.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (IDs 283881364 e 283881369), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O ponto central do recurso consiste em verificar se o reclamado Pan Arrendamento Mercantil S.A. descumpriu determinação judicial proferida na fase de conhecimento.

O pedido inicial (ID 283880362, págs. 8/9) apresentou, dentre outros, requerimento de tutela antecipada para que o DETRAN/MT expedisse Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do autor, bem como a condenação do DETRAN/MT à obrigação de fornecer documentação necessária à liberação do veículo.

A sentença de mérito, com trânsito em julgado em 26/6/2023 (ID 283880396), julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer em relação ao DETRAN/MT, por ausência de comprovação de cumprimento dos trâmites legais para a transferência do veículo. Reconheceu-se, por outro lado, o direito à indenização por danos morais em face do Banco Pan Arrendamento Mercantil S.A., fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

A decisão recorrida indeferiu o pedido de aplicação de multa diária, considerando inexistente a obrigação de fazer imposta à parte executada. Ademais, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento da obrigação indenizatória.

Diante do contexto acima narrado
, verifica-se que não há pedido para que o recorrido Pan Arrendamento Mercantil S.A. proceda com a transferência do veículo em questão ao recorrente
, assim como
não há condenação nesse sentido
.

Dessa forma, na atual fase processual,
não pode o reclamante inovar requerendo aquilo que na fase de conhecimento não foi pleiteado
, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL
. REDISCUSSÃO DA MATERIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação cível, sob a alegação de existência de contradição por suposta omissão quanto à análise da aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de embargos de declaração, a apreciação de tese jurídica não suscitada nas fases anteriores do processo, especificamente a aplicabilidade da Resolução CMN nº 4.883/2020 ao caso, e se há omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir. Constatada inovação recursal, pois a matéria relativa à Resolução CMN nº 4.883/2020 não foi ventilada na petição inicial, nas razões de apelação, nem analisada na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a introdução de tese nova em sede de embargos de declaração
, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a controvérsia sobre a inaplicabilidade da legislação de crédito rural à Cédula de Crédito Bancário, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2. Não se reconhece contradição quando a decisão embargada analisa adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021.

(N.U 1000066-13.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025